Tribunal: CARF
Processo: 19515.006697/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006697/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.738 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
ANDRADE E BOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/10/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO. LEIAUTE
APROVADO. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. VÍCIO MATERIAL.
NULIDADE.
A autuação que se apropria de penalidade diversa daquela especificamente
conformada na ordem legal para o caso específico é nula por vício material, já
que reflete diretamente no cálculo da quantia devida, eis que apurada sob base
e coeficiente distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira e Ana Claudia Borges
de Oliveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração 22/10/2008.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006697/2008-16
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-20.956 - proferida pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 109 a 115):
DA AUTUAÇÃO
O Auto-de-Infração — AI DEBCAD n.° 37.175.610-3 de 22/10/2008, foi lavrado pela
fiscalização em 22/10/2008, contra a empresa em epígrafe, uma vez que de acordo com
o Relatório Fiscal da Infração de fls. 16, a autuada apesar de intimada através do Termo
do Inicio da Ação Fiscal, em 25/06/2008, não apresentou toda a documentação
pertinente e solicitada na data aprazada do TIAF (21/07/2008). Tais informações
deveriam ter sido apresentadas em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos
fatos geradores.
Segundo o relatório da Infração, embora empresa tenha sido novamente intimada por
meio de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — Tiad's, emitidos em
11/08/2008, 01/10/2008, para apresentação dos mesmos arquivos solicitados, continuou
a não apresentar as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos
Digitais da SRP, atual ou em vigor a época da ocorrência dos fatos geradores, o que
caracteriza infração prevista no artigo 32, inciso III da Lei 8.212/91, combinado com o
art. 225, III e parágrafo 22 do Decreto 3.048/99.
Assim, de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, em face do
descumprimento da obrigação acessória, foi aplicada multa prevista na Lei 8.212 de
24.07.91, artigos 92 e 102, c/c os artigos 283, inciso II, alínea "B", e artigo 373 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), consolidado em 22/10/2008, valor
correspondente ao vigente para a infração atualizada nos termos da Portaria MPS/MF n.
77 de 11.03.2008.
Ainda segundo o relatório acima, não ocorreram circunstâncias agravantes no
transcorrer da ação fiscal, bem como a ser este contribuinte primário em relação a
autuações anteriores, conforme termo de antecedentes anexado as fls. 37.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme informação de fls. 78, a Autuada impugnou o lançamento,
através do instrumento de fls.45/49, acompanhado de cópias dos seguintes documentos
de fls. 51/75: Contrato Social da Sociedade, cópia do documento de identidade do
advogado (OAB) do procurador da empresa, e DIRF do ano-calendário 2004.
Em defesa o contribuinte, requer pela relevação da infração, pois preenche os requisitos
para tanto, conforme será sintetizado a seguir:
1. Diz que não consta nenhuma ocorrência de circunstância agravante, como bem atesta
o Auto de Infração, em seu relatório fiscal da infração.
2. Diz que corrigiu a falta antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, já que no dia
14/10/2008, antes mesmo do advento do Auto de Infração, 22 de outubro de 2008,
apresentou a DIRF Retificadora em meio digital, fls. 72/75 com leiaute previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP, que ficou a disposição da fiscalização
desde a data de sua apresentação.
3. O pedido está sendo formulado dentro do prazo para a interposição de impugnação.
4. Conclui ao final que a conduta da requerente não prejudicou a fiscalização, e já que a
mesma pagou regularmente todas as contribuições previdenciárias devidas.
(Destaques no original)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 109 a 115):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/10/2008
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração a empresa deixar de prestar ao Fisco todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por
ele estabelecido, constante em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo
de Arquivos Digitais, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Lançamento Procedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 120 a 123):
1. todos os documentos exigidos pela fiscalização foram apresentados, exceto o
que continha “as Informações em meio digital com leiaute no Manual Normativo de Arquivo
Digital da SRP atual ou em vigor à época de ocorrência dos fatos geradores", a rigor do artigo
8o da Lei n.° 10.666/03.”
2. manifesta que “o artigo 8° da Lei n.° 10.666/03 só foi regulamentado pela
Portaria MPS/SRP n.° 63, de 27 de dezembro de 2004, que aprovou o MANAD”, mas a
fiscalização se referia às competências anteriores (1 e 12 de 2004).
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/5/2009
(processo digital, fl. 118), e a peça recursal foi interposta em 24/6/2009 (processo digital, fls.
120), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Contextualização da autuação
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da multa por falta de
apresentação dos arquivos digitais no leiaute definido pela Repartição Fiscal, exatamente como
requisitou a autoridade fiscal autuante, por três oportunidades. Confira-se:
Termo de Inicio da Ação Fiscal – TIAF (processo digital, fls. 11 e 12):
Conforme o disposto nos arts. 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, fica o
sujeito passivo NOTIFICADO de que, a partir da ciência deste TIAF, encontra-se sob
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

ação fiscal e, INTIMADO, nos termos do disposto no inciso Ill do art. 32, nos
parágrafos 1° e 2° do art. 33, ambos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a
apresentar os documentos e a prestar os esclarecimentos e as informações abaixo
relacionadas, sob pena de autuação:
[...]
-Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig.
da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD (processo digital,
fl. 14):
Nos termos do disposto no inciso Ill do art. 32 e nos parágrafos 1° e 2° do art. 33,
ambos da Lei n°8.212, de 24 de julho de 19917e dos arts. 20 e 30 da Lei 11.457, de 16
de março de 2007, fica o sujeito passivo intimado a apresentar os documentos e a
prestar os esclarecimentos e as informações abaixo relacionados, sob pena de autuação:
- Arquivos digitais da DIRF
- Arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ
- Arquivos digitais da GRP (SEFIPCR.RE)
- Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig.
da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores
Termo de Intimação Fiscal no 2 (processo digital, fl. 16):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com base no
inciso III do art. 32 e nos ê 1° e 2° do art. 33, ambos da Lei n° 8.212/1991 e nos art. 2° e
3° da Lei n° 11.457/2007, fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a
apresentar, sob pena de autuação, nos prazos respectivos, os elementos discriminados
abaixo:
Prazo: 05 dias (Pais Período de apuração: 01/2004 a 12/2004
- Arquivos digitais da DIRF
- Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq. Dig.
da SAP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores
- Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
De outro modo, a Recorrente insurge-se contra referida imputação, sob os
fundamentos de ter atendido, ao menos parcialmente, os termos da fiscalização, bem como de
que ainda não havia regulamentação do MANAD em fração do período sob procedimento,
conforme excertos abaixo transcritos (processo digital, fls. 122 e 123):
Isto é: a Recorrente apresentou à fiscalização todos os documentos exigidos, exceto
1(um) e apenas 1 (um) deles, qual seja, o que contenha as Informações em meio digital
com leiaute no Manual Normativo de Arquivo Digital da SRP atual ou em vigor à época
de ocorrência dos fatos geradores", a rigor do artigo 8o da Lei n.° 10.666/03.
Entretanto, o artigo 8° da Lei n.° 10.666/03 só foi regulamentado pela Portaria MPS/
SRP n.° 63, de 27 de dezembro de 2004, que aprovou o MANAD. E, no caso em tela, a
fiscalização teve por objeto os fatos geradores ocorridos entre os meses de janeiro e
dezembro de 2004, ou seja, num período anterior ao advento do MANAD.
Em 2004, portanto, era absolutamente impossível que a Recorrente cumprisse as
determinações de uma norma que sequer existia.
(Destaque no original)
Nestes termos, reportada autuação teve por “DESCRIÇÃO” da infração o fato da
Recorrente desatender à intimação requisitando as informações (cadastrais, financeiras e
contábeis) em meio digital. Ademais, tendo em vista o uso do sistema de processamento
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

eletrônico de dados, o art. 8o da Lei no 10.666, de 2003, combinado com o art. 225, § 22, do
Decreto no 3.048, de 1999, também foram apontados como “DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO”. No entanto, na fundamentação legal da multa aplicada, a autoridade fiscal
decidiu pelo CFL 35 e não o 23, quedando-se silente quanto aos arts. 11, §§ 3o e 4o, mais o 12,
inciso III, da Lei no 8.218, de 1991 (processo digital, fl. 3). Confira-se:
DESCRIÇÃO
SUMARIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização [...].
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e paragrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, “b” e art. 373.
Na sequência, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que efetivamente
diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo a situação fática a ela se
subsume, cabível discorrer acerca da ocorrência do fato gerador da obrigação acessória e de
suposta nulidade da autuação de que ora se trata. Afinal, foram requisitadas informações
referentes às competências de 2004, mas seu descumprimento se deu somente em 2008, época
em que a Secretaria da Receita Previdenciária já havia sido extinta.
Fato gerador da obrigação acessória
Sequenciando o raciocínio, conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de
obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do
pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao
sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114, 115
e 116, inciso I, do mesmo Código que a obrigação principal não se confunde com a acessória,
eis que distintas e autônomas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
[...]
Na forma posta, citadas obrigações tributárias, principal e acessória,
caracterizam-se como institutos jurídicos dotados de especificidades próprias, razão pela qual
uma com a outra não se confunde. Assim entendido, a primeira surge juntamente com o seu fato
gerador e tem por objeto o pagamento de crédito tributário referente ao tributo ou à penalidade
pelo descumprimento da segunda, que decorre da legislação tributária e tem por propósito as
obrigações de fazer ou deixar de fazer demandadas pelas arrecadação e fiscalização dos tributos.
De igual relevância, nota-se que o fato gerador da obrigação principal de pagar
tributo ou penalidade surge, respectivamente, quando a hipótese de incidência prevista em lei
sucede no mundo dos fatos ou no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da
obrigação tributária acessória de observância compulsória (incidência tributária). Devido a isso,
capta-se que o descumprimento da obrigação acessória, por si só, já se traduz fato gerador da
obrigação principal correspondente ao pagamento da penalidade resultante, porque presentes as
circunstâncias materiais necessárias e suficientes para a produção dos efeitos tributários que lhes
são próprios.
Isto posto, a hipótese de incidência previstas em lei de forma abstrata
concretizou-se em 2008, quando o Recorrente desatendeu a requisição da fiscalização, dando
surgimento ao fato gerador da obrigação tributárias principal de pagar a penalidade resultante do
descumprimento da correspondente obrigação acessória. Por conseguinte, o eixo conceitual
presente na definição legal posta, por si só, já afasta o suposto reflexo das competências sob
procedimento fiscal no período de apuração da penalidade decorrente, fatos geradores ocorridos
nos anos-calendário de 2004 e 2008 respectivamente. Afinal, considerando que a definição deve
abranger o todo definido e tão somente ele, não se pode equiparar os fatos geradores das
obrigações tributárias principal e acessória, quando a própria lei os trata e impõe efeitos jurídicos
próprios e distintos.
Fundamento legal da penalidade aplicável
Sequenciando a presente análise, já que o princípio da especificidade sinaliza que
a norma singular afasta a incidência da geral, parece razoável se cotejar os atos que tratam da
matéria, buscando a compreensão daqueles de aplicação mais específica na multa em apreço, se
a legislação que trata de arquivos digitais ou a norma previdenciária. Nesta acepção, válido
trazer os preceitos das Leis nos 8.212, de 1991; 8.218, de 1991, e 10.666, de 2003, a primeira
nada mencionando acerca de arquivos digitais, as últimas a eles se referindo.
Lei no 8.212, de 1991
Dita Lei reprime a conduta aqui em controvérsia apenas com multa residual,
sequer fazendo menção a arquivos digitais, consoante arts. 32, inciso III, e 92, verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização. (grifamos)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifamos)
Lei no 8.218, de 1991
Contrariamente ao acima apontado, descrito ato legal é preciso quanto à
obrigatoriedade dos artigos digitais em si, sua guarda, forma de apresentação e, especialmente, a
penalidade aplicável pelo descumprimento de suas regras. É o que está prescrito em seus arts.
11, §§ 3o e 4o, e 12, incisos I a III, nestes termos:
Lei no 8.218, de 1991 (redação vigente à época dos fatos geradores):
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Oportuno ressaltar que dito art. 11, caput, bem como seus §§ 3o e 4o, mais o 12,
incisos II e III, da Lei no 8.218, de 1991, conformam a redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 24/8/01, cuja ementa trata das Contribuições para a Seguridade Social - COFINS,
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências. Lendo assim, depreende-se
que a expressão “dá outras providências” traduz alterações normativas acerca de tributos
diversos, aí também se incluindo as Contribuições Sociais Previdenciárias, conforme síntese
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

exemplificativa dos tributos abordados e transcrição dos arts. 10, § 8o; 11, § 9o; 71 e 76, nestes
termos:
1. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ): arts. 6o a 8o, 21 a 25 e 34;
2. Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF): arts. 9o e 26;
3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): arts. 12, 27, 32 e 33;
5. Imposto sobre a Exportação (IEx): art. 51;
6. Imposto sobre a Importação (II): art. 52;
7. Processo Administrativo Fiscal (PAF): art. 64;
8. Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES): arts. 40, 57 e 72;
Art. 10. O art. 17 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescido
dos seguintes parágrafos:
[...]
§ 8o Aplica-se o disposto neste artigo às contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS." (NR)
[...]
Art. 11. Estende-se o benefício da dispensa de acréscimos legais, de que trata o art. 17
da Lei no 9.779, de 1999, com a redação dada pelo art. 10, aos pagamentos realizados
até o último dia útil do mês de setembro de 1999, em quota única, de débitos de
qualquer natureza, junto à Secretaria da Receita Federal ou à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, inscritos ou não em Dívida Ativa da União, desde que até o dia 31 de
dezembro de 1998 o contribuinte tenha ajuizado qualquer processo judicial onde o
pedido abrangia a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob qualquer
fundamento.(Vide Medida Provisória no 38, de 13.5.2002)
[...]
§ 9o Relativamente às contribuições arrecadadas pelo INSS, o prazo a que se
refere o § 8o fica prorrogado para o último dia útil do mês de abril de 1999.
[...]
Art. 71. O art. 19 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído.”
[...]
Art. 76. As normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de
patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em relação aos débitos de
natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos
privilégios que lhes são atribuídos.
(Grifos nossos)
Vale lembrar que, igualmente ao já posto quanto à MP no 2.158-35, a Lei por ela
alterada (Lei no 8.218, de 1991), também traz alterações normativas atinentes às CSP e outros
tributos, a exemplo, os fragmentos abaixo transcritos:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

Art. 3o - Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, incidirão:
[...]
Art. 4o - Nos casos de lançamento de ofício nas hipóteses abaixo, sobre a totalidade ou
diferença dos tributos e contribuições devidos, inclusive as contribuições para o INSS,
serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
Art. 33 - As multas de ofício de que trata esta Lei, lançadas com base em créditos
tributários ou com base em contribuições para o INSS, vencidos há mais de doze meses,
serão acrescidas, no ato do lançamento, do valor resultante da variação do INPC, a
partir do quinto mês do vencimento do crédito tributário ou da contribuição até o mês
do lançamento da multa.
À vista do horizonte posto, resta notório que o fundamento legal da referida
penalidade foi configurado por Ato Legal modificador da legislação atinente ao procedimento
fiscal em si, como também ao PAF e a diversos tributos federais, neles se englobando as
Contribuições Previdenciárias Sociais. Logo, a especificidade normativa ora defendida
permanece incólume, pois plausível se afastar suposta tese de que reportada alteração legislativa
ocorreu por meio de Medida Provisória específica do PIS, Cofins e Imposto de Renda, tributos
expressamente citados em sua ementa. Ademais, como se vê, a própria Lei alterada trata, entre
outros, de questões com cunho previdenciário.
Lei no 10.666, de 2003
Apontada norma legal carrega a obrigatoriedade do contribuinte manter os
arquivos digitais em boa guarda e ordem à disposição da fiscalização, mas é silente quanto à
penalidade pelo descumprimento de referida obrigação acessória. Por conseguinte, infere-se que
sua efetividade quanto ao fundamento da multa em apreço carece de integração com os preceitos
estabelecidos na Lei no 8.212, de 1991, vistos precedentemente. Confiram-se, seus arts. 8o e 13:
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
[...]
Art. 13. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber, as disposições legais
pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social.
Prosseguindo o raciocínio, adequado registrar que a Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, unificou na, por ela denominada, Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) as, à
época, Secretarias das Receitas Federal (SRF) e Previdenciária (SRP). Assim, a partir de 19 de
março de 2007, data de publicação do citado ato, a SRFB passou a acumular as atribuições e
quadro de pessoal anteriormente integrantes da extinta SRP, consoante arts. 1o; 2o, §§ 3o e 4o, e
8o, nestes termos:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita
Federal do Brasil [...]
[...]
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar
e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas [...]
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

[...]
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 4o Fica extinta a Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social.
[...]
Art. 8o Ficam redistribuídos, na forma do § 1o do art. 37 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social e do
INSS para a Secretaria da Receita Federal do Brasil os cargos ocupados e vagos da
Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social, de que trata o art. 7o da Lei no 10.593,
de 6 de dezembro de 2002.
A propósito, sintetizando o que, até então, está posto acerca da controvérsia
instalada, tem-se que:
1. anteriormente a 19 de março de 2007, a fiscalização das CSP estava atribuída à
SRP e era executada por seu quadro de auditores-fiscais. Contudo, dali em diante, dito
procedimento passou a ter regramento e execução pela SRFB e seus auditores-fiscais
respectivamente;
2. desde 9 de maio de 2003, data de publicação da Lei no 10.666, de 2003, as
pessoas jurídicas estavam obrigadas a apresentar os arquivos digitais exigidos pela fiscalização
previdenciária (dados de interesse exclusivo das CSP), cujo desatendimento implicava a
penalidade prevista no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, eis que ausente previsão legal
específica;
3. a partir de 27 de agosto de 2001, data de publicação da MP no 2.158-35, de
2001, as pessoas jurídicas estavam obrigadas a apresentar os arquivos digitais requisitados pela
fiscalização da Secretaria da Receita Federal, cujo desatendimento implicava a penalidade
específica prevista no art. 12, incisos I a III da Lei no 8.218, de 1991.
4. em 19 de março de 2007, a SRP foi extinta e o quadro de pessoal da Carreira
Auditoria-Fiscal da Previdência Social foi redistribuído para a SRFB, razão por que,
independentemente do tributo a ser verificado, os arquivos digitais passaram a ser requisitados
exclusivamente pelos auditores-fiscais da SRFB.
Como visto, a contar de 19 de março de 2007, manifestadas informações
previdenciárias passam a integrar o “pacote” de dados atinente aos tributos administrados pela
SRFB. Por conseguinte, o descumprimento da reportada obrigação acessória se sujeita à multa
prevista na Lei no 8.218, de 1991, de aplicação específica ao desatendimento das requisições de
arquivos digitais realizadas pelos auditores-fiscais da SRFB. Nestes termos, daquela data em
diante, inadmissível a suposta conformação legal resultante de interpretação sistêmica decorrente
da lacuna deixada pela Lei no 10.666, de 2003, cujo art. 13 sinaliza cabimento subsidiário dos
contornos delineados pelos art. 32, inciso III, da Lei no 8.212,de 1991, eis que fechada a “janela”
anteriormente existente.
Nesse pressuposto, vale consignar que manifestado tema foi enfrentado por esta
Turma de Julgamento recentemente (Acórdão no 2402-008.037, sessão de 15 de janeiro de 2020
- processo no 11516.721308/2011-60), oportunidade em que segui a divergência, a meu ver bem
fundamentada na “Declaração de Voto”, da lavra do conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
Entendimento que ainda comigo carrego, razão por que incorporo os excertos dela abaixo
transcritos às minhas razões de aqui decidir:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

[...]
A Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, entre outras
providências, estabelece, em seu art. 11, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2.158-35/2001, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas
a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Por sua vez, o parágrafo § 3°. do art. 11 da Lei n. 8.218/1991 determina que a Secretaria
da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em
que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. E tais atos encontram-se
inequivocamente consignados no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD),
cujas versões são atualizadas periodicamente.
Com efeito, o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) define a forma de
cumprimento da obrigação acessória, prevista no art. 8°. da Lei n. 10.666/2003,
discriminando sua aplicabilidade nas empresas regidas pelo direito privado e nas
pessoas jurídicas de direito público submetidas à Lei n. 4.320/1964 e Lei Complementar
n. 101/2000.
O MANAD padroniza o lay-out dos arquivos digitais a ser apresentados à Fiscalização
da Secretaria da Receita Federal, bem assim à antiga Secretaria da Receita
Previdenciária (existente antes da fusão dos Fiscos estabelecida pela Lei n.
11.457/2007).
Nos arquivos digitais nos padrões do MANAD devem constar, entre outras,
informações fiscais (fornecedores e clientes; documentos fiscais; comércio exterior;
relação
insumo/produto),
informações
contábeis
(lançamentos
contábeis
e
demonstrações contábeis), informações patrimoniais (controle de estoque e registro de
inventário e controle patrimonial) e informações dos trabalhadores (segurados
empregados e contribuintes individuais e avulsos).
Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 8.218/1991 define as penalidades a serem impostas em
caso de inobservância do disposto no seu art. 11.
É dizer, a Lei n. 8.218/1991 estabelece a forma de cumprimento da obrigação acessória
consubstanciado na padronização de arquivos digitais, conforme o MANAD,
caracterizando-se assim a legislação específica a ser observada pelo Contribuinte que
optar pela utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal.
É, sem sombra de dúvidas, a lei específica.
De se observar que os arquivos digitais padronizados no MANAD não têm qualquer
vinculação com a natureza do tributo, seja imposto ou contribuições sociais
previdenciárias, nem com as respectivas bases de cálculo, vez que apenas compilam
informações de diferentes fenômenos jurídico-tributários, que compreendem obrigações
contábeis, fiscais, trabalhistas e previdenciárias da empresa, a serem apresentadas aos
órgãos competentes de fiscalização.
É oportuno destacar que a legislação previdenciária não padroniza o lay-out de arquivos
digitais, mas apenas prevê que a empresa deve prestar ao órgão de fiscalização
competente todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na
forma por ele estabelecida, conforme disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, com
a redação dada pela Lei n. 11.941/2009, alinhando-se, destarte ao comando do art. 8°.
da Lei n. 10.666/2003.
Ocorre que os órgãos de fiscalização competentes estabeleceram os padrões e normas
conforme previstos no MANAD, com espeque no art. 8°. da Lei n. 10.666/2003 e nos
arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, constituindo-se assim essas matrizes legais a
legislação específica a disciplinar os arquivos digitais no padrão MANAD.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

De se observar ainda que as condutas tipificadas na Lei n. 8.212/1991, não se referem,
em nenhum momento, à apresentação de arquivos digitais em conformidade com os
padrões determinados pelo MANAD. Na verdade, referem-se a condutas absolutamente
distintas daquelas tipificadas na Lei n. 8.218/1991, com mais razão ainda quando se
sabe que a apresentação de arquivos digitais padronizados no MANAD não tem
qualquer vinculação com a natureza do tributo, nem com a sua respectiva base de
cálculo.
Nesse contexto, entendo equivocado o argumento de que o fato de as contribuições
sociais previdenciárias em apreço reportarem-se à folha de pagamento teria o condão de
atrair as penalidades previstas na legislação previdenciária, em detrimento da legislação
específica, vez que a multa regulamentar prevista nos arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991
trata de situações específicas relativas à inobservância de arquivos digitais em
desacordo com a forma e padrões estabelecidos, e não guardam qualquer vínculo com
esse ou aquele tributo, nem com a respectiva base de cálculo, pois a natureza do tributo
é indiferente aos arquivos digitais padronizados no MANAD e a base de cálculo da
multa regulamentar tem como referencial a receita bruta da pessoa jurídica.
Avançando na análise, oportuno registrar que a própria Receita Federal do Brasil,
à época, editou a Solução de Consulta Interna n° 10 - Cosit, de 27 de junho de 2012,
consignando entendimento tal qual o por nós externado precedentemente, dela apropriando-me
dos seguintes fragmentos:
[...]
15. Observa-se, no entanto, que o dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991, não é
direcionado, especificamente, à deficiência na apresentação de arquivos digitais, já qué
ele descreve uma infração mais genérica, qual seja: "prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela estabelecida", que tanto pode ser aplicado para infração
relativa a arquivos digitais, como para qualquer outro tipo de infração que se refira a
apresentação de informação em desacordo com a forma estabelecida pela RFB .
16. Já o art. 11 da Lei n° 8.218, de 2001, estabelece a obrigatoriedade de as empresas,
que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar a sua
movimentação contábil ou fiscal, manterem à disposição da RFB os respectivos
arquivos digitais pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária, tratando-se,
portanto, de dispositivo legal específico para este tipo de infração.
[...]
20. Depreende-se, dessa forma, que os artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218, de 1991, são
aplicáveis à fiscalização de contribuições previdenciárias e as razões são as seguintes:
[...]
20.1 Primeiro, porque o inciso III, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, não traz
norma específica para arquivos digitais e, de acordo com o Princípio da Especificidade,
a norma especial afasta a incidência da norma geral. No caso, os artigos 11 e 12 da Lei
n° 8.218, de 1991, são mais específicos do que o dispositivo da Lei n° 8.212, de 1991;
20.2 Segundo, porque o art. 8o da Lei nQ 10.666, de 2003, que seria a norma ;mais
específica, não prescreve a penalidade a ser aplicada no caso de descumprimento do
dispositivo, o que o torna ineficaz, já que não traz a cominação da multa e;
20.3 Terceiro, porque não há razão para que, numa mesma fiscalização, a RFB
aplique multas distintas para o mesmo tipo de infração. Ademais, deve-se atentar para o
fato de que, desde a criação da RFB, a política do órgão sempre foi no sentido de
unificar procedimentos, e a aplicação dos dispositivos da Lei n° 8.218, de 2001, à
fiscalização das contribuições previdenciárias vai ao encontro deste anseio.
[...]
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

24.
Por fim, esclarecemos que, em que pese o art. 47 da Lei n° 11.457, de 2007,
dispor que fica mantida a vigência dos atos normativos editados pelo MPS, INSS e a
SRP, enquanto não modificados pela RFB, deve-se observar que a interpretação das
normas ainda em vigor deverá ser feita de forma sistemática de modo a considerá-las
dentro do atual sistema no qual elas encontram-se inseridas, que é diferente daquele
vigente à época em que elas foram publicadas.
Conclusão
Diante do exposto, e considerando os argumentos aqui apresentados, verifica-se que, na
fiscalização de pessoa jurídica, em caso de infração referente à apresentação de arquivos
digitais relativos a contribuições previdenciárias com inconsistências ou fora do prazo
estipulado pela autoridade fiscal deverão ser aplicados os arts. 11 e 12 da Lei n°
8.218, de 1991. (grifo nosso)
[...]
Arrematando pontuada acepção, há processos aguardando julgamento neste
Conselho, decorrentes de procedimento fiscal em contribuinte específico, por meio do qual
houve autuação de CSP, IRPF/CSLL e PIS/Cofins - Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
com operações de CSP conjuntamente com outros tributos. No contexto, se o autuado
supostamente tivesse desatendido a requisição para apresentar reportado “pacote” de dados
digitais (arquivo único), é notório que a fiscalização não lhe teria imputado duas penalidades,
mas tão somente aquela prevista no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. A exemplo, segue pesquisa
pelo nome do contribuinte, realizada nas informações abertas disponíveis no site do CARF
(https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInfor
macoesProcessuais.jsf):
Processo Principal: 10x08.xxx347/2014-29
Data Entrada: 21/08/2014
Contribuinte Principal: M E xxx LTDA
Tributo: CP PATRONAL, TERCEIROS

Processo Principal: 10x08.xxx349/2014-18
Data Entrada: 21/08/2014
Contribuinte Principal: M E xxx LTDA
Tributo: IRPJ, CSLL

Processo Principal: 10x08.xxx350/2014-42
Data Entrada: 21/08/2014
Contribuinte Principal: M E xxx LTDA
Tributo: COFINS, PIS
(Grifei e alterei)
Ante o exposto, exceto quanto a órgão público, que tem tratamento específico,
quando a pessoa jurídica desatender intimação requisitando arquivos digitais, a penalidade a ela
imputada levará em consideração a data de ocorrência do correspondente fato gerador, se
anterior ou a partir de 19 de março de 2007, data de extinção da SRP, nestes termos:
1. nas operações atinentes à CSP referente a período de apuração anterior a 19 de
março de 2007, aplica-se o disposto no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 8o e
13 da Lei no 10.666, de 2003;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.738 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006697/2008-16

2. nas operações atinentes exclusivamente à CSP ou dela conjuntamente com
outros tributos referentes a período de apuração a partir de 19 de março de 2007, aplica-se o
disposto nos arts. 11, §§ 3o e 4o, e 12 da no 8.218, de 1991.
Por fim, tratando-se de fato gerador ocorrido em 22 de outubro de 2008, infere-se que
a autuação em debate contém vício material, por ter se apropriado de penalidade diversa em prejuízo
daquela especificamente conformada na ordem legal para o caso específico, o que refletiu,
diretamente, no cálculo da quantia devida, eis que apurada sob base e coeficiente diversos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto, reconhecendo a
nulidade da presente autuação por vício material.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital